Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Impossível a desclassificação do crime de lesão corporal capitulado no § 13 do artigo 129 do Código Penal para o previsto no § 9o do mesmo artigo, se o delito foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino.
4. Apelação conhecida e não provida.